Tribunal: TJMT
Processo: 1020981-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020981-50.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALDETE OTERO - CPF: 021.189.801-59 (EMBARGADO), VIVIANE OTERO (EMBARGADO), VANNUCCE OTERO (EMBARGADO), LEIDIANE ALVES OTERO (EMBARGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO - CPF: 029.412.001-77 (ADVOGADO), BLANCA ANALIA SEIJAS MARQUEZ - CPF: 041.641.651-97 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), LUIZ DOMINGOS AQUINO - CPF: 235.571.929-20 (EMBARGANTE), IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO - CPF: 564.275.149-20 (EMBARGANTE), SHIRLEI MARIA MALTA - CPF: 537.176.941-20 (EMBARGADO), WALTER OTERO JUNIOR - CPF: 567.334.961-00 (EMBARGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MACIEL SILVA - CPF: 058.590.179-10 (ADVOGADO), PAULO AFONSO DE SOUZA - CPF: 230.196.971-15 (ADVOGADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA – MATÉRIA ANTERIORMENTE DECIDIDA – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – AQUELE QUE REQUEREU A PRODUÇÃO DE PROVA – OMISSÃO SUPRIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Tendo a matéria referente ao pagamento dos honorários periciais já decidida perante a demanda principal, operou-se ao caso a preclusão
pro-judicato,
devendo o pagamento ser procedido por aquele que requereu a postulação de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1020981-50.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
LUIZ DOMINGOS DE AQUINO e IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO
(Id-

196405654),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020981-50.2023.8.11.0000, ratificando a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que concluiu por
deferir o pedido de substituição do fiel depositário formulado pelos requeridos, nomeando para o encargo a pessoa de Walter Otero Júnior, que deverá assinar o termo e, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco dias), apresentar

relatório pormenorizado da área.

Aduzem, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a omissão concernente ao pagamento dos honorários periciais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para o fim de
que seja reconhecido que o “PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS” deve ser suportado pela Embargada, nos termos do que restou decidido nos autos de origem, prolatada em e 05/01/2023, já coberta pelo manto da preclusão,

A parte Embargada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões – Id-

206141199.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos visando sanar omissão existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020981-50.2023.8.11.0000, ratificando a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que concluiu por
deferir o pedido de substituição do fiel depositário formulado pelos requeridos, nomeando para o encargo a pessoa de Walter Otero Júnior, que deverá assinar o termo e, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco dias), apresentar

relatório pormenorizado da área.

Alegam os Embargantes a não apreciação de pontos relevantes trazidos em suas razões recursais, máxime quanto a omissão concernente ao pagamento dos honorários periciais.

Pois bem.

Com razão o Embargante.

Depreende-se da decisão recorrida que o Juízo
a quo
concluiu por determinar que o autor, ora Agravante/Embargante arque com o pagamento dos honorários periciais.

Contra referida decisão o Embargante apresentou Embargos de Declaração perante o Juízo singular, todavia, restou rejeitada sua postulação, dentre elas o que cabia quanto a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

Contudo, com razão o Embargante quanto a referida omissão no acórdão recorrido por restar omisso quanto a apreciação de aludido ponto de irresignação.

Quanto a matéria atinente ao pagamento dos honorários periciais, restou anteriormente estabelecido pelo Juízo
a quo
que:

“Noutra banda, igualmente sem razão os requerentes/recorrentes
Luiz Domingos de Aquino e Ivone Marcelino Garcia de Aquino
, pois a decisão recorrida não apresenta qualquer obscuridade em relação a quem caberá o pagamento das custas dos honorários periciais, no caso,
ao postulante que requereu nos autos a produção da prova pericial, qual seja, a parte requerida Shirlei Maria Malta, questão, inclusive, já decidida nos autos na decisão id. 82824348, páginas 670/679
.

Portanto, com razão o Agravante/Embargante ao se insurgir quanto aludido ponto, isso porque a matéria já havia sido apreciada pelo Juízo singular, bem como tem-se claramente que os honorários periciais devem ser arcados por quem postulou a aludida produção de prova pericial.

Em razão disso, a decisão recorrida proferida pelo Juízo
a quo
merece reforma quanto a aludido ponto.

Forte nessas razões
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante/Embargante, atribuindo caráter infringente para o fim de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
tão somente para reformar a parte da decisão que houve por determinar a responsabilidade do autor para o pagamento dos honorários periciais, devendo esse ser arcado pelos Réus ao qual postularam a produção de prova, bem como em razão de referida matéria já ter sido anteriormente apreciada pelo Juízo singular (preclusão
pro judicato).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024